Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO VISANDO A ANULAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE TESTAMENTO. COMPLEXIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. A matéria concernente à anulação de revogação de testamento, seja porque escapa ao rol discriminado no art. 28 da Lei de Organização Judiciária do DF, seja porque depende de dilação probatória, foge à competência do Juízo de Órfãos e Sucessões e deve ser processada e julgada no Juízo Cível. Precedentes.
2. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitante, da 1a Vara Cível de Taguatinga.